Tribunal: TJSP
Processo: 3009760-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão monocrática do Relator que, em agravo de instrumento, deferiu o efeito suspensivo, para interromper a obrigação de fornecimento de medicamento oncológico – Julgamento do agravo de instrumento - RECURSO PREJUDICADO.